Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708350-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERCEDES DE ASSIS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id origem 149445048) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença proposta por MERCEDES DE ASSIS SOARES, rejeitou a impugnação apresentada, homologou o laudo pericial e declarou liquidado o título judicial exequendo. Alega o agravante, em síntese, que a correção monetária aplicável ao caso em comento deveria observar a atualização monetária da Justiça Federal, apontando que “diante do litisconsórcio obrigatório da União e da jurisdição prestada na esfera federal, mesmo que o cumprimento de sentença tramite em outra competência, os índices de correção monetária devem corresponder aos índices divulgados pelo manual de orientação de procedimentos para os cálculos na justiça federal, sendo incorreta a incidência dos fatores de correção monetária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme realizado pelo Perito”. Sustenta, outrossim, que “o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósitos judiciais deveria ser a data em que houve o levantamento a menor do depósito, porque esta será considerada a data da prática do ilícito extracontratual”. Pontua, ainda, a inaplicabilidade dos juros remuneratórios em função da natureza indenizatória da demanda, bem assim que porque “o financiamento foi indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao mutuário. Evidentemente, se a indenização foi total, nenhuma diferença será devida”, o que, segundo alega, não teria ocorrido nos cálculos periciais lançados na origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a realização de nova prova pericial. Preparo regular no ID 44473094 e 44473096. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A argumentação tecida pela instituição financeira agravante no tocante à correção monetária seguir a tabela de cálculos da Justiça Federal não merece acolhida em função de não se tratar de liquidação contra a Fazenda Pública, de modo que, ainda que o título judicial seja daquela oriundo, esta fora proposta contra empresa de economia mista, de natureza privada. Ademais, consoante observado de maneira irretocável pelo Juízo na origem, “a jurisprudência deste Eg. Tribunal entende que o título executivo oriundo da Ação Civil Pública no. 94.008514-1 deve ser corrigido pelo INPC, conforme consta no seu dispositivo, índice este também utilizado como referência na Tabela de Cálculos deste egrégio TJDFT” (ID origem 149445048). Melhor sorte não assiste ao agravante com relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, porquanto estes devem incidir desde a “citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”, na forma da literalidade do Tema 685/STJ, advindo de precedente qualificado, a saber o recurso representativo de controvérsia REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014”. Por sua vez, na parcela da irresignação recursal concernente à ausência de compensação ou abatimento dos créditos indenizatórios referentes ao PROAGRO, a decisão agravada fez menção ao esclarecimento do perito no sentido da impossibilidade de inclusão das rubricas alusivas ao PROAGRO na base de cálculo do pleito indenizatório oriundo do título judicial. Não fosse isso suficiente, das tabelas trazidas pelo próprio agravante no corpo das razões recusais (ID 44473093), facilmente identificável que houve o destaque dos “valores não amortizados pelo mutuário”, posteriormente deduzidas quando da “consolidação do indébito apenas sobre os valores desembolsados pelo mutuário”, pelo que a argumentação está em frontal desalinho à realidade fática dos autos, beirando sua reiteração os limites da boa-fé processual (art. 5o do CPC). Por oportuno, consigno que o tópico relativo à inaplicabilidade dos juros remuneratórios não fora objeto de provocação pelo agravante em sua impugnação na origem, não tendo sido, por conseguinte, apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada, o que da mesma forma impede sua apreciação nesta sede recursal. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator